Tribunal: TJPA
Processo: 0825138-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825138-02.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DAFINE KELLY DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.164/STF. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito subjetivo da impetrante à convocação, nomeação e posse no cargo efetivo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Pedagogia – Educação Infantil, em razão de alegada preterição decorrente de contratações temporárias sucessivas para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação diante da contratação reiterada de servidores temporários para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo; (ii) estabelecer se as alegações genéricas de limitação orçamentária, observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicação do Tema 1.164/STF afastam o reconhecimento da preterição arbitrária; e (iii) determinar se é cabível a redução de honorários advocatícios em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da repercussão geral, reconhece que candidatos aprovados fora do número de vagas adquirem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

A prova documental evidencia que o Município de Belém realizou sucessivas contratações temporárias e renovações contratuais para funções idênticas ao cargo para o qual a impetrante foi aprovada em cadastro de reserva.

A realização de processos seletivos simplificados e a contratação de elevado número de professores temporários demonstram necessidade permanente de pessoal, afastando a alegação de excepcionalidade ou transitoriedade da demanda administrativa.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal não pode ser utilizada como mecanismo ordinário de substituição do concurso público nem como forma de preterição de candidatos aprovados em certame vigente.

A reiterada contratação precária para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo revela necessidade de provimento e caracteriza preterição arbitrária quando inexistente justificativa concreta e documentalmente comprovada para afastar a nomeação.

A alegação genérica de limitação orçamentária e de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o direito à nomeação, sobretudo porque o próprio ente público manteve despesas com contratações temporárias destinadas à mesma finalidade funcional.

O Tema 1.164/STF não se aplica à hipótese, pois o caso não envolve extinção legal de cargo efetivo nem demonstração concreta de impedimento fiscal insuperável, mas preterição de candidata aprovada em cadastro de reserva mediante contratações temporárias sucessivas.

Não há utilidade no pedido subsidiário de redução de honorários advocatícios, uma vez que a sentença reconheceu a impossibilidade de condenação honorária em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária reiterada para o exercício das mesmas atribuições de cargo efetivo durante a vigência do concurso público caracteriza preterição arbitrária e converte a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

Alegações genéricas de limitação orçamentária e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito à nomeação quando a Administração mantém contratações temporárias para suprir a mesma demanda funcional.

O Tema 1.164/STF não se aplica às hipóteses de preterição decorrente de contratações temporárias sucessivas sem demonstração de extinção legal do cargo ou impedimento fiscal insuperável.

São incabíveis honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, IV e IX. CPC, art. 932, IV, “a”. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE nº 598099/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2011; Súmula 15/STF; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0825138-02.2024.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADO:
DAFINE KELLY DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
DAFINE KELLY DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA
, que concedeu a segurança para reconhecer o direito subjetivo da impetrante à convocação, nomeação e posse no cargo efetivo de
“401 – Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Pedagogia – Educação Infantil”
, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

Consta dos autos que a impetrante foi aprovada no cadastro de reserva, na
248ª colocação
, no Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, sustentando ter sido preterida em razão de contratações temporárias e renovações contratuais realizadas pelo Município de Belém para o mesmo cargo/função durante a vigência do certame.

Em suas razões recursais, o Município de Belém sustenta, em síntese, a inexistência de preterição, a legitimidade das contratações temporárias com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, a ausência de comprovação de cargos efetivos vagos, a necessidade de observância da ordem classificatória, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Tema 1.164/STF. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender caracterizada a preterição arbitrária da candidata, diante da contratação sucessiva de temporários para o mesmo cargo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia consiste em verificar se a candidata aprovada fora do número de vagas inicialmente previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, em razão da contratação sucessiva de servidores temporários para o exercício das mesmas atribuições durante o prazo de validade do concurso.

A matéria encontra disciplina no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, segundo o qual o candidato aprovado fora do número de vagas somente adquire direito subjetivo à nomeação quando demonstrada, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, revelada por comportamento tácito ou expresso que evidencie a necessidade de provimento do cargo. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL . CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS . IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO . PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO . INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ( CRFB/88, art. 5º, caput). 2 . O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011 . 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso . Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6 . A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7 . A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8 . In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)

No caso concreto, a prova documental constante dos autos demonstra que a apelada foi aprovada no cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Pedagogia – Educação Infantil, e que, durante a vigência do certame, o Município de Belém promoveu contratações temporárias e renovações contratuais para funções substancialmente idênticas. A sentença registrou, inclusive, a existência de processos seletivos simplificados e de elevado número de contratações temporárias para a mesma área de atuação.

Conforme consignado no parecer ministerial, os sucessivos processos seletivos simplificados culminaram na contratação de mais de 600 temporários para o cargo de professor de educação infantil e anos iniciais, circunstância que evidencia a necessidade permanente de pessoal e afasta a alegação de mera necessidade transitória ou excepcional.

É certo que o art. 37, IX, da Constituição Federal admite a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Contudo, tal autorização constitucional não pode ser utilizada como mecanismo ordinário de substituição do concurso público, tampouco como forma de preterição de candidatos aprovados em certame vigente.

A contratação precária, quando reiterada, sucessiva e destinada ao exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo para o qual há candidatos aprovados em concurso válido, revela a necessidade de provimento e caracteriza preterição arbitrária, especialmente quando a Administração não apresenta justificativa concreta, específica e documentalmente comprovada para afastar a nomeação.

No ponto, a alegação genérica de limitação orçamentária ou de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal não se mostra suficiente para afastar o direito reconhecido, sobretudo porque o próprio Município manteve contratações temporárias remuneradas para suprir a mesma demanda funcional. A existência de despesa pública com vínculos precários enfraquece a tese de impossibilidade absoluta de nomeação.

Também não prospera a invocação do
Tema 1.164/STF
, pois a hipótese dos autos não versa sobre candidata aprovada dentro do número de vagas diante de posterior extinção legal do cargo, mas sim sobre candidata em cadastro de reserva que demonstrou preterição por contratações temporárias sucessivas. Além disso, não há comprovação de extinção legal do cargo nem demonstração concreta de impedimento fiscal insuperável.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença expressamente consignou serem incabíveis honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Assim, o pedido recursal carece de utilidade, pois não houve condenação honorária a ser reduzida.

Dessa forma, estando comprovada a preterição arbitrária da candidata aprovada em cadastro de reserva, mediante contratações temporárias para o mesmo cargo/função durante a vigência do concurso público, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026